Tribunal: TJMT
Processo: 1023027-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023027-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JAIR JOSE CARDOSO - CPF: 057.739.031-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE DE
PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE
.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
DESPROPORCIONAL
.
CABIMENTO DA
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
MAPA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
grav
o de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu a pesquisa de bens em nome
d
a
cônjuge
do executado, assim como os pedidos de quebra de sigilo bancário e de expedição de ofício ao Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento.
O agravant
e
pleiteia

que seja determinada a investigação de bens do agravado em nome de
sua cônjuge
; a pesquisa SISBAJUD para obtenção de extratos bancários, de outubro de 2022 até a presente data; e a expedição de ofício ao MAPA, para a localização de semoventes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
: (i)
verificar

se é cabível a pesquisa de bens em nome
d
a
cônjuge
do executado no regime de comunhão universal de bens; (
ii
) analisar a necessidade e proporcionalidade da quebra de sigilo bancário do devedor;
e (
iii
)
avaliar a possibilidade de expedição de ofício ao MAPA para a localização de semoventes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regime de comunhão universal, presume-se que os bens adquiridos após o matrimônio pertencem a ambos os cônjuges, justificando a pesquisa em nome do consorte do executado.

4.
A quebra de
sigilo bancário constitui medida excepcional, demandando indícios robustos de ocultação de bens ou fraudes, ausentes no caso concreto.

5.
A expedição de ofício ao MAPA para identificação de
semoventes é legítima, considerando a necessidade de efetivação do crédito exequendo e a impossibilidade de a parte obter tais informações extrajudicialmente.

6.
O poder geral de efetivação do juiz autoriza a adoção de medidas necessárias para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, incluindo a colaboração do Judiciário na obtenção de informações sobre bens do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “
1.
É cabível a pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado quando comprovado o regime de comunhão universal de bens.
2
. A quebra de sigilo bancário exige prova concreta de sua necessidade, inexistente na espécie. 3. A expedição de ofício para identificação de bens necessários ao cumprimento de sentença é medida legítima para assegurar a efetividade do processo executivo
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5o, X; CPC, art. 139, IV, e 789
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS; TJMT, N.U 1019571-88.2022.8.11.0000, N.U 1014881-45.2024.8.11.0000, N.U 1013139-82.2024.8.11.0000, N.U 1027900-55.2023.8.11.0000, N.U 1007511-25.2018.8.11.0000, N.U 1011002-98.2022.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido
de
tutela provisória
recursal

interposto
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra decisão
proferida
pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1009329-58.2022.8.11.0004
, movido em desfavor de
JAIR JOSÉ
CARDOSO
,
indeferiu
a pesquisa de bens em nome da
cônjuge do executado,
assim como
o
s
pedido
s
de quebra de sigilo bancário
e
de expedição de ofício ao Ministério da Cu
ltura, Pecuária e Abastecimento (id.

233977180
)
.

Sustenta, em síntese, que
para fundamentar o

pedido de pesquisas de bens do devedor em nome do cô
njuge
juntou a
os autos
certidão de casamento na qual consta o regime da comunhão universal de bens
, inexistindo óbice para a realização das verificações solicitadas, partindo-se
da presunção legal de que os bens

adquiridos após a constituição do matrimônio são 50%
(cinquenta por cento)
do agravado
e
podem estar formalmente registrados exclusivamente em nome d
e sua esposa
, salientando que a
condição de terceiro estranho ao

processo não
se trata de
empecilho à pesquisa de bens
.

Aduz
, também,
que
a requisição dos extratos bancários
se trata de medida de grande utilidade, que permitirá identificar eventual fraude à execução;
que a quebra de sigilo pode ser utilizada para apuração de qualquer ilícito, incluído o civil; e que tais documentos
estarão cobertos pela decretação de
segredo
,
inexistindo

prejuízo ao agravado
.
Menciona que na declaração de imposto de renda do recorrido referente ao exercício de 2023 havia valores em contas bancárias que
possivelmente foram transferidos
, sendo o deferimento do pleito necessário para averiguar a existência de desvio
fraudulent
o.

Ademais, c
onsigna que
a expedição de

ofício ao MAPA
t
em
por o
bjetivo verificar

se o devedor possui semoventes em seu nome, uma vez que ficou

comprovad
o nos autos que ele
explora atividade rural
, possibilitando eventual pedido de penhora. Ainda, destaca que tal medida não é exequível pela via administrativa, sendo fundamental a autorização judicial para que tenha acesso às informações necessárias à satisfação do crédito.

Com essas considerações,
vindica
que seja determinada
a investigação
de bens do agravado em nome d
e
sua
cônjuge
;
a
pesquisa SISBAJUD para obtenção de extratos bancários
,

de outubro de 2022 até
a
presente
data
;
e
a
expedição de

ofício ao MAPA
,
para
a
localização de
semoventes.

O
requerimento
de antecipação da tutela recursal foi
parcialmente
deferido
,
tendo sido determinada
a pesquisa de bens em nome
d
a
cônjuge
do executado e a

expedição de ofício ao Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento
-
MAPA

(id.
235500669
).

Embora intimado
(id.
244135653
)
, o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar sua contraminuta (id. 249362653).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
o
BANCO BRADESCO S.A.
postulou a instauração de Cumprimento de Sentença em face de
JAIR JOSÉ
CARDOSO
,
haja vista o
inadimplemento
de acordo entabulado
entre as partes
em execução
de título extrajudicial
, devidamente homologado em juízo

(id.

102664563
, na origem).

Os litigantes celebraram novo acordo (id. 110950351, na origem), tenho o Magistrado de primeiro grau procedido à homologação da avença e à suspensão da
execução até
o término do prazo estipulado, a saber,
10/02/2026
(id.
113023860
, na origem).

Após, tendo em vista que o devedor não adimpliu a parcela vencida em 10/03/2023 e as subsequentes, o
agravante
solicitou o prosseguimento da execução

(id.
130468832
, na origem).

No curso da demanda, a instituição financeira intentou a realização de pesquisas e a expedição de ofícios
(id
s
. 138186247
,
139645835
e 155299675
, na origem)
,

tendo o Juízo
a quo
deliberado
, no que
pertine
:

“(...)
1
. Foram realizadas consultas via RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER e CCS-BACEN, verificando nos autos, que as pesquisas retornaram negativas.

2. O exequente após, requereu pesquisa bens em nome do cônjuge, bem como, requisição dos extratos bancários do executado e expedição de ofício para o Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento a fim de localizar bens semoventes.

3.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Referente ao pedido dos extratos bancários do executado para satisfazer o crédito devido, percebe-se, que este é desproporcional ao presente caso. (...)

DISPOSITIVO

6.
INDEFIRO
a pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, tendo em vista que, não foi juntado aos autos nenhum documento pessoal e comprobatório do regime de comunhão.

7.
INDEFIRO
o pedido de quebra de sigilo bancário nos termos da fundamentação, bem como,
INDEFIRO
o pedido de expedição de ofício ao Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento, uma vez que incumbe à parte promover as diligências extrajudiciais necessárias a fim de obter referida informação, não devendo o Judiciário se incumbir de diligências que cabem à parte Exequente
realizar
. (
...)”
.
(id.
163942274
, na origem).

Irresignado, o agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
objetiva

a reforma do
decisum
, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas de bens do agravado em nome de
sua cônjuge
, além da disponibilização dos
extratos bancários
do devedor,
de outubro de 2022 até
a
presente
data,

e a
expedição de

ofício ao MAPA
,
para
verificar a existência de semoventes.

Pois bem.

Como é
cediço, a requisição de informações públicas e privadas

por meio
do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual “
a utilização dos Sistemas
Bacen
-Jud
,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020)
.

Assim, a pretensão do
a
gravante é compreensível, visto que as outras tentativas de localização de bens
do devedor
restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

No caso, em que pese o
Magistrado da instância de piso ter
indeferi
d
o
a pesquisa de bens em nome
da
cônjuge
do executado
sob o fundamento de que não
foi
juntado
aos autos nenhum documento pessoal e comprobatório do regime de comunhão
, observa-se que consta no feito a
respectiva
certidão de casamento (id.
138186250
, na origem).

Por certo, referido documento atesta que o recorrido é casado, em regime de “
comunhão de bens
”, desde 09/07/1976, com
ROSILENE LOPES ROCHA CARDOZO
e,
haja vista a
união
ter sido
celebrad
a
antes da vigência da Lei n
.
6.515/1977,
tem-se que se
trata
de
comunhão universal,
o que leva à permissão de pesquisa em nome
da cônjuge
do executado.

Assim, pertinente o deferimento da busca almejada, ainda que os
bens estejam registrados exclusivamente em nome
d
a
cônjuge

que não integra a
relação processual.

Com efeito,
não há óbice
para a realização da pesquisa
requerid
a
pelo
b
anco credor, mormente em razão da dificuldade na localização de bens
em nome
do demandado.

A propósito:

“(...) Tendo em vista a demonstração de que o casamento dos
Agravados/Devedores
, sob o regime de comunhão universal de bens, ocorreu antes de ser contraída a dívida, é viável a constrição de bens em nome de qualquer deles.

“(...) o regime da comunhão universal importa na comunicação dos bens e dívidas dos cônjuges, afigura-se possível incidir a penhora nos bens que pertencem ao casal, pois em decorrência do regime matrimonial, também
pertencem ao devedor e, por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, bem como a penhora, observando-se à meação do cônjuge.

(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv
1.0000.22.289663-1/001, Relator(a): Des.(a)
Yeda

Athias
, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 12/05/2023) (...)”.

(
TJMT,
N.U 1019571-88.2022.8.11.0000, Sebasti
ã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 30/01/2024,
p
ublicado no DJE 31/01/2024)
.

“(...)
Nos termos do inciso IV do
art
. 790, do CPC, é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal.
(...)

Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada a sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado.

Diante disso, verifico ser admissível a realização de penhora sobre a meação do executado nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam
registrados
exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.
”
.
(
TJMT,
N.U 1014881-45.2024.8.11.0000,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 07/08/2024,
p
ublicado no DJE 12/08/2024)
.

“(...) Os valores existentes em conta corrente de titularidade
da cônjuge
do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no
art
. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”

O
art
. 790, IV, do CPC, estabelece que o “cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.
”
.

(
TJMT,
N.U 1013139-82.2024.8.11.0000,
Dirceu d
os Santos, Vice-Presidência,
j
ulgado em 21/08/2024,
p
ublicado no DJE 27/08/2024)
.

“(...) É possível
a
realização de pesquisa de bens do executado, ainda que estejam
registrados
exclusivamente em nome do cônjuge (casado sob o regime de separação parcial de bens), estranho à relação processual.

Na hipótese, eventual constrição dos bens comuns do casal, inclusive, não importa responsabilização do patrimônio de terceiros pelo débito exequendo, desde que a penhora recaia sobre a quota-parte do executado, respeitando-se o direito à meação do cônjuge alheio à execução (artigo 790, inciso IV, do CPC/15).”
.

(
TJMT,
N.U 1027900-55.2023.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 19/06/2024,
p
ublicado no DJE 25/06/2024)
.

“(...) A adoção do regime de comunhão universal de bens tem como pressuposto a meação integral dos bens adquiridos pelo casal, bem como das dívidas adquiridas em favor do grupo familiar. (...)”.

(
TJMT,
N.U 1007511-25.2018.8.11.0000, Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas, Vice-Presidência, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)
.

Logo, a
decisão de indeferimento da pesquisa não encontra amparo, devendo ser reformada para assegurar a efetividade do cumprimento da obrigação exequenda.

No que se refere à
quebra de sigilo bancário do devedor, com a
disponibilização de seus
extratos
no período de
outubro de 2022 até
a
presente
data, entende-se que a decisão vergastada não comporta reparos.

Isso porque, como bem pontuado pelo Magistrado da instância de piso, tal pleito se mostra desproporcional na espécie.

Deveras
, o sigilo bancário
constitui uma proteção constitucional diretamente vinculada ao direito à intimidade e à vida privada
, assegurado pelo
art
.
5o, X, da Constituição
da República
, sendo indispensável tratá-lo com a devida cautela, dada sua na
tureza de garantia fundamental.

Desse modo, tal diligência,
de caráter
excepcional
,
somente pode ser autorizada mediante a presença de elementos concretos que demonstrem sua real necessidade e relevância
, razão pela qual, inexistindo
indícios robustos ou provas suficientes que justifiquem a adoção d
a medida, como no presente, não há que se falar em
autorização para a quebra do sigilo bancário.

Efetivamente,
não se verifica nos autos qualquer
indício
que demonstre, de forma clara e inequívoca, a imprescindibilidade da medida para o regular andamento da execução
, tampouco evidências de q
ue o agravado tenha praticado atos que indiquem tentativa de ocultação de bens, dilapidação patrimonial ou qualquer outra conduta que comprometa a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentir,
a
pesar da menção de valores em declaração de imposto de renda, não há prova concreta de transferência ou movimentação fraudulenta que justifique a medida, razão pela qual a decisão
impugnada
deve ser mantida neste ponto.

De outro giro, q
uanto à

expedição de ofício ao MAPA para verificar se o
recorrido
possui
semoventes
,
entende-se
que
estão
presentes os
pressupostos
autorizativos
para a concessão da medida, uma vez que não há óbice para
tanto
,
sobretudo pela
dificuldade na localização de bens d
o
demandad
o
.

Ressalte-se que
o processo de execução tem como objetivo primordial garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar o cumprimento da obrigação exequenda, sendo o Poder Judiciário, por definição, o instrumento legítimo para tanto.

Nesse sentir,
delegar à parte exequente a responsabilidade exclusiva de buscar essas informações quando esta não possui os meios legais para tanto, implica em esvaziar a própria função jurisdicional e inviabilizar, na prática, o direito de acesso à Justiça.

Ademais, o C
PC
prevê expressamente mecanismos pelos quais o Poder Judiciário pode colaborar com a efetividade do processo executivo. O
art
.
139, IV, estabelece que
cabe
ao magistrado
“
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicia
l
”
. Complementarmente, o
art
.
789 do CPC consigna que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações
,
reforçando o papel do Judiciário na localização e constrição de bens do executado.

Portanto, colaboração do Judiciário na obtenção de informações
como a requerida
, configura uma medida legítima e necessária para garantir o adimplemento das obrigações, desde que presentes os requisitos legais e constitucionais para sua concessão
, como na hipótese
.

De
fato
, “
a pesquisa de semoventes em nome dos devedores no INDEA/MT demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
”
(
TJMT,
N.U 1011002-98.2022.8.11.0000,
Rubens d
e
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO
BRADESCO S.A.
, para determinar que seja efetivada
a pesquisa de bens em nome
d
a
cônjuge
do executado e
expedido o
fício ao Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento
-
MAPA
, visando a
localização de semoventes
do devedor, mantendo-se, contudo, o indeferimento do

pedido de quebra do sigilo bancário
, dada a ausência de elementos aptos a justificar a medida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025